Tribunal: TJSP
Processo: 0007223-17.2019.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Amable Lopez Soto
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-01-24

Ementa:
Ante o exposto, por maioria de votos, DERAM PROVIMENTO ao agravo para reconhecer a nulidade do procedimento administrativo e, consequentemente, da decisão guerreada, em virtude da ausência imotivada do reeducando à oitiva das testemunhas, bem como da realização do interrogatório em momento anterior à colheita das demais provas orais, vencido o relator sorteado, nos termos de sua declaração.